Tribunal: TJDFT
Processo: 0734022-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO No 32.159/97. LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/20. VÍCIO DE INICIATIVA. ADI No 0706877-74.2022.8.07.0000.
1. Consoante decidido pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, a Lei Distrital no 6.618/20, que estabelece novo teto para as obrigações de pequeno valor, é inconstitucional, por vício de iniciativa.
2. Considerando que tal decisão tem eficácia erga omnes, bem como que, naquele julgamento, foi expressamente debatida a questão atinente ao alcance do que decidido pelo excelso STF em recurso extraordinário não julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (RE no 1.414.943/DF), mostra-se inviável a reabertura da discussão no presente recurso.
3. Agravo de instrumento não provido.